Tribunal: TJSP
Processo: 1530340-42.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes (artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal). Condenação mantida. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares, além de declarações inquisitoriais do representante da empresa-vítima. Confissão extrajudicial de ambos os réus, mais

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes (artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal). Condenação mantida. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares, além de declarações inquisitoriais do representante da empresa-vítima. Confissão extrajudicial de ambos os réus, mais confissão judicial de um deles. Inocorrência de fragilidade probatória. Qualificadoras demonstradas. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Recurso do Ministério Público visando à responsabilização das acusadas, nos termos da denúncia. Absolvição na origem (artigo 386, V, do Código de Processo Penal). Ausência de prova de que tenham concorrido para a infração penal. Negativa das rés não contraposta por outros elementos probatórios. Absolvição de rigor. Apenamento modificado, nos moldes do apelo ministerial, acolhido em parte. Dosimetria ajustada à luz das circunstâncias judiciais deletérias, embora sem reflexo no apenamento. Reincidência específica que impede a substituição da corporal, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Afastamento. Apelo ministerial parcialmente provido.